Tribunal: TJBA
Processo: 0186371-79.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0186371-79.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: MARIA GORETE FALCAO DIAS PINHEIRO - EPP e outros (2) Advogado(s): EMENTA Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Contrato de abertura de crédito. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente. Sentença que, em sede de exceção de pré-executividade oposta por executado representado pela Curadoria Especial, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em Contrato de Abertura de Crédito, com fulcro no art. 924, V, do CPC, condenando a parte exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa em favor da Defensoria Pública.A alegada nulidade da intimação não se sustenta. Embora a jurisprudência do STJ reconheça que o descumprimento de pedido expresso de intimação em nome de advogado específico pode acarretar nulidade (CPC, art. 272, § 5º), aplica-se, à espécie, o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) e o postulado pas de nullité sans grief (CPC, art. 282, § 1º), porquanto o apelante manifestou-se amplamente sobre a prescrição antes da prolação da sentença, exercendo o contraditório, sem demonstrar prejuízo concreto. A tese da nulidade da intimação é, ademais, impertinente ao fundamento da sentença, que não extinguiu o processo por abandono da causa (CPC, art. 485, III), mas pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (CPC, art. 924, V), matéria de ordem pública que dispensa intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito, exigindo-se apenas a oportunidade de manifestação sobre fato impeditivo da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório (STJ, IAC nº 1, REsp 1.604.412/SC). A invocação da sucessão de normas que suspenderam prazos prescricionais de dívidas rurais (Leis nº 12.844/2013, 13.001/2014, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018) é inaplicável ao caso, porquanto o título executivo consubstancia Contrato de Abertura de Crédito, sem demonstração de subsunção fática às hipóteses materiais expressamente delimitadas por tais diplomas legais, restritos a operações de crédito rural e categorias correlatas. Ainda que se admitisse, ad argumentandum, a aplicabilidade das suspensões legais invocadas, restou consumada a prescrição: o título venceu em 28/06/2008, a execução foi ajuizada em 01/12/2008 e a citação editalícia, único marco interruptivo válido, somente se aperfeiçoou em agosto de 2020, transcorrendo quase doze anos entre o ajuizamento e a citação. Aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, à luz da Súmula 150/STF. As tentativas infrutíferas de localização do devedor ou de bens penhoráveis não interrompem nem suspendem o curso do prazo prescricional, sob pena de tornar imprescritíveis as pretensões executivas, em desacordo com o princípio da segurança jurídica. A alegação genérica de "culpa exclusiva do Poder Judiciário" não atrai a incidência da Súmula 106/STJ, cuja aplicação demanda demonstração concreta da inércia atribuível ao mecanismo judiciário, ônus do qual não se desincumbiu o apelante. A extinção da execução pela prescrição não viola, mas prestigia a primazia da resolução do mérito (CPC, art. 487, II) e a duração razoável do processo (CPC, art. 4º), evitando a perpetuação indefinida de feitos sem perspectiva concreta de satisfação do crédito. Cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional desempenhado pela Curadoria Especial. Sentença mantida. Apelação não provida.